Tribunal: TJMT
Processo: 1026286-28.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026286-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 18.270.544/0001-39 (APELANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER E DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE – NÃO COMPROVADA A ENTREGA DAS CHAVES - PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECIBOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MESES NÃO INCLUÍDOS NA PLANILHA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Vencido e não renovado formalmente o contrato, considera-se prorrogada a locação nas mesmas condições do pacto originário, excetuando-se apenas no que diz respeito ao prazo que passa a viger por tempo indeterminado.

O
contrato
de
locação
, mesmo que prorrogado por tempo indeterminado, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução forçada.

Descabe alegar excesso de execução se o embargante não o demonstra por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora apelante, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 142585682-pág. 01/03).

A recorrente alega que a Execução objetivava a satisfação do crédito relativo à suposta locação do período de 30/08/2016 a 05/03/2019, de R$414.341,76, mas que não foi comprovada a renovação do seu contrato, o qual venceu em 2017, e a partir de 30/08/2017 a empresa K MARIA HONÓRIO MÓVEIS (SANTORELLI ESTOFADOS E COLCHÕES) seria a locatária das salas 250/251, que ela, embargante, ocupava, conforme mostra o cartão de CNPJ escaneado, bem como a declaração de enquadramento de ME arquivado na Junta Comercial.

Diz que não reconhece qualquer débito posterior a dezembro/2017, término da vigência de seu contrato com o shopping e que, apesar de trazer planilha de débito correspondente aos meses de 08/2016 a 03/2019, os contratos com ela são relativos apenas aos períodos de 01/08/2016 a 28/02/2017 e 01/03/2017 a 31/12/2017.

Aduz que há excesso de execução no instrumento acostado no id 13320838 e impugna as parcelas com vencimento em 30/08/2016, 30/11/2016, 28/02/2017 e 31/03/2017 sob o argumento de que são advindas de contrato de locação de espaço para publicidade no Goiabeiras Shopping, as quais já foram pagas, conforme comprovantes de pagamento escaneados.

Contrarrazões no id 142585690-pág. 01/12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Trata-se de Embargos à Execução fundada em Contrato de Locação de imóvel comercial opostos pela apelante em face do exequente/apelado.

Na petição inicial da execução, o exequente dizia ser credor da importância atualizada de
R$ 186.224.41
oriundo da loja de uso comercial nº 250/251 pelo prazo de 10 meses, com suposta prolongação por prazo indeterminado.

Depois, colacionou emenda à inicial alegando que, quando da distribuição da execução, por um lapso, teria deixado de mencionar outro débito na importância atualizada de
R$ 25.498,31
, derivadas de contrato firmado em 27 de julho de 2016, que teria por objeto a locação de área para publicidade pelo período de 07 meses, com início em 01/08/2016 e término em 31/03/2017.

Mais uma vez, pleiteou aditamento do valor da causa, para fosse a embargante, ora apelante, citada para pagar a quantia de
R$ 211.722,72

Por fim, pugnou por novo aditamento da inicial por suposto motivo de existência de novos débitos, pedindo o aditamento do valor da causa para a importância de
R$ 414.341,76.

O contrato foi firmado por 10 meses, em 27/01/2017 e o aluguel correspondia a R$8.500,00 do 1º ao 6º mês e R$9.742,00 do 7º ao 11º, ficando o primeiro pagamento para 05/03/2017. Convencionaram na cláusula 9.2 que em caso de inadimplemento, sobre o débito incidiriam juros de mora de 1% ao mês, multa moratória de 10% sobre o valor das obrigações em atraso, tudo calculado de acordo com a variação pro-rata-dia, com base nos critérios de reajuste estabelecido no contrato.

Também foi ajustado um
Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço para Publicidade
em 27/07/2016, pelo prazo de 07 meses, com início em 01/08/2016 e término em 31/03/2017, pelo valor de R$5.000,00 mensais, sendo cobrado R$25.498,31, referente a fevereiro e março/2017.

Os recibos apresentados pela embargante/apelante não se referem aos meses cobrados pelo embargado/apelado e a partir do momento em que ela própria traz o cálculo relativo a esse intervalo de tempo, é certo que é devido.

Em relação à cobrança dos aluguéis posteriores a dezembro/2017, término da vigência de seu contrato com o shopping, verifica-se que a embargante/apelante
não comprovou a entrega das chaves e nem apresentou qualquer documento que demonstrasse a entrega do local ao embargado/apelado.

Neste caso, se o contrato não contém cláusula específica de renovação automática por igual período, quando terminar o prazo da locação, permanecendo o inquilino no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presume-se que a locação fica prorrogada nas mesmas condições ajustadas, mas por prazo indeterminado.

A renovação automática depende de uma cláusula específica, enquanto que a prorrogação por prazo indeterminado decorre de previsão de lei (artigos
56
,
parágrafo único da Lei
8.245
/91).

Enquanto que a renovação automática implica no cumprimento pelas partes de um novo prazo determinado de locação,
a prorrogação por prazo indeterminado pressupõe a possibilidade de desfazimento da locação, a qualquer tempo e por qualquer das partes, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

Além disso,
é entendimento assente na jurisprudência que o
contrato
de
locação
, mesmo que prorrogado por tempo indeterminado, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução forçada.

Para ilustrar:

LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, INCISO II, 515 E 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO.SITUAÇÃO FÁTICA DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA VÁLIDA.1. (...).2. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial. Precedentes.3. (...) 5. Recurso especial desprovido.
(REsp 833.619/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO LOCADOR. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. CONTRATO DE LOCAÇÃO PRORROGADO POR TEMPO INDETERMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 3. Constitui título executivo judicial o contrato de locação escrito, devidamente assinado pelos contratantes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por tempo indeterminado. Inteligência do art. 585, IV, do CPC. Precedentes. 4. O exame da liquidez e certeza do crédito pleiteado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, impossível pela via especial, por atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 953.150/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA
, julgado em 07/10/2008, DJe 01/12/2008)

APELAÇÃO. Locação de Imóvel. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Afastada a pretensão de produção de prova pericial para o fim de demonstrar a alegação, genérica de excesso de execução, sem apresentação do quanto concebia devido (art. 917, § 3º e 4º, do CPC).
Contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado. Título executivo líquido, certo e exigível.
Sentença mantida. Apelo desprovido.
(TJ-SP - AC: 10006672320188260071 SP 1000667-23.2018.8.26.0071, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 05/02/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

O exequente não comprovou que notificou a embargante/apelante para desocupar o imóvel e nem que ela ficou até a data em que ele cobrou os aluguéis.
Contudo, ela também não fez prova de que entregou o local no final do contrato e era seu o ônus de provar que assim o fez.

Quanto a alegação de excesso de execução,
não basta o demonstrativo sumário, consignando o valor do principal e dos respectivos acessórios como fez a recorrente.

É necessário que fiquem explicitados os elementos e critérios empregados para atingir tal montante (p. ex., a taxa de juros, se houve capitalização, qual o índice de correção monetária aplicado, a sua base de cálculo e a partir de qual data).

Como a impugnação aos cálculos cabia à embargante e ela não a apresentou como deveria, não poderá ser acolhido esse argumento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - COMPROVAÇÃO - PARTE EXECUTADA FIADORA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - IMPENHORABILIDADE. - A alegação de excesso de execução em sede de embargos do devedor exige que a parte embargante aponte o valor que entende correto, bem como que apresente memória de cálculo, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC, sob pena de não conhecimento desse fundamento - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, quando incumbia ao embargante comprovar o alegado excesso de execução através de memória de cálculo - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se admite a penhorabilidade de bem de família do fiador de contrato de locação comercial, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção à família.
(TJ-MG - AC: 10024180010449001 Belo Horizonte, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

Quanto à afirmação de que houve cobrança em duplicidade, uma vez que a planilha acostada no id 194852689 traz os mesmos valores descritos naquela de id 13320838, verifica-se que não foi possível localizar esse último documento pois a numeração não corresponde à planilha, mas a uma petição, motivo pelo qual não poderá ser acolhido.

No que tange ao argumento de que a empresa K MARIA HONÓRIO MÓVEIS (SANTORELLI ESTOFADOS E COLCHÕES) seria a locatária das salas 250/251, a partir de 30/08/2017, que ela, embargante, ocupava, conforme mostra o cartão de CNPJ escaneado, bem como a declaração de enquadramento de ME arquivado na Junta Comercial, e, portanto, os aluguéis não seriam devidos desde essa data, não pode ser acolhido, pois o fato dessa empresa ter indicado esse endereço como seu não demonstra que esteja realmente naquele local.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022